Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-98.2018.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007090-98.2018.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que são embargantes
ANIZA CRISTINA TOMAZELLA DA ROCHA e MARCIO ROBERTO DA ROCHA, é
embargado ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO
FECHADO JARDINS DE SAMANTHA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração, sem efeito modificativo, anotando-se o prequestionamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007090-98.2018.8.26.0038/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.007.090-98.2018.8.26.0038/50.000
Embargantes: ANIZA CRISTINA TOMAZELLA DA ROCHA E OUTRO
Embargada:
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO
LOTEAMENTO FECHADO JARDINS DE SAMANTHA
II
Comarca:
ARARAS
Voto n.o 45.678
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Eiva que ora é
sanada. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 253/257, alegando que o julgado é omisso no tocante à anulação da
sentença, posto que houve pedido de necessidade de produção de prova eficiente,
com vistas a demonstrar que houve ausência de elaboração de projeto técnico
para a construção de lombadas, o que feriu os princípios do devido processo
legal e da ampla defesa, com nítida violação ao disposto no inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, bem como no artigo 369 do Código de Processo Civil.
No mais, para fins de prequestionamento, aduzem a necessidade de aprovação de
projeto técnico para implantação de lombadas no loteamento junto ao órgão
competente, conforme Resolução no 600 do Contran, tendo em vista de que não
se trata de condomínio fechado. Por último, requerem o acolhimento dos
embargos.
2. Os embargos são tempestivos e merecem acolhimento.
Com efeito, o v. acórdão embargado padece de omissão
quanto ao pronunciamento em relação à propalada ocorrência de ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007090-98.2018.8.26.0038/50000 -Voto no
3
devido processo legal.
Em que pesem os argumentos dos embargantes, no tocante à
alegação de que houve cerceamento de defesa, verifica-se que a documentação
nos autos é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito.
Ademais, sendo o juiz o destinatário final das provas,
incumbe a ele determinar a produção das que considerar necessárias à formação
do seu convencimento, não havendo, assim, que se falar em anulação da r.
sentença proferida.
Confira-se trechos de julgados do STJ:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento
daquelas
que
considerar
inúteis
ou
protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Rel.
Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J. 17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção
probatória que considerar necessária à formação do seu
convencimento,
advindo
daí
a
possibilidade
de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.”
(AgInt no AREsp 949.561/RJ. Rel. Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 05-12-2017).
Por outro lado, no mérito, o v. aresto embargado
mencionou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais negou provimento
ao apelo dos autores, salientando que a assembleia geral foi realizada
regularmente, consoante as razões expostas no julgado.
Frise-se que, em relação à aprovação de projeto técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007090-98.2018.8.26.0038/50000 -Voto no
4
junto ao órgão público competente, como bem ressaltado pelo MM. Juiz
sentenciante, “Houve pedido de autorização perante o DEMUTRAN, com
especificação técnica acerca dos locais e forma de construção das lombadas
(fls.166/173), sendo que este deliberou de forma expressa: "(...) cabe aos
moradores, por meio das normas que regulamentam o condomínio (assembleia,
regimento interno, estatuto, etc,), definir e decidir as ações que entendam
pertinentes". (fls.169).”, pág. 196.
3. Em remate, considera-se prequestionada a matéria, com a
finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. (EDcl no RMS 18205 /SP. Ministro Felix Fischer.
Quinta Turma. J. 18-4-2006).
4. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração, sem efeito modificativo, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295